Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747508-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI EMBARGADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra o acórdão n.o 1853676, o qual julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador